Tribunal: TJSP
Processo: 2063165-60.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Acidentária – Execução – Apuração da verba honorária advocatícia – Embargos de declaração do INSS – Aplicação de juros moratórios em desrespeito à coisa julgada – Questão de ordem pública, cognoscível de ofício – Omissão do acórdão configurada – Embargos acolhidos.

Acolho os embargos de declaração para dar provimento em parte ao recurso do INSS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618342
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2063165-60.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de Guarujá, em que é embargante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargado KETLYN
LEANDRO DE ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos
de declaração para dar provimento em parte ao recurso do INSS.V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2063165-60.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 24.030
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2063165-60.2018/50000
EMBARGANTE:
Instituto Nacional do Seguro Social
EMBARGADA:
Ketlyn Leandro de Almeida
COMARCA:
Guarujá 1a Vara Cível
VOTO No 24.030
Acidentária Execução Apuração da verba honorária
advocatícia
Embargos de declaração do INSS

Aplicação de juros moratórios em desrespeito à coisa
julgada
Questão de ordem pública, cognoscível de
ofício Omissão do acórdão configurada Embargos
acolhidos.
Acolho os embargos de declaração para dar provimento
em parte ao recurso do INSS.
RELATÓRIO.
Embargos de declaração do INSS contra o v.
acórdão de fls. 56/60, que negou provimento ao seu agravo de
instrumento, para manter a homologação do cálculo apresentado pela
exequente, relativo à verba honorária advocatícia.
O embargante sustenta que o cálculo acolhido, o
qual apura apenas a verba honorária advocatícia (não há parcelas
atrasadas de benefício), aplicou juros moratórios de 6% ao mês. Assim,
os esclarecimentos prestados pela credora justificam a desconsideração
de sua conta, que deverá ser refeita nos termos legais (fls. 01/02).
Pelo despacho de fls. 04/05, foi concedido efeito
suspensivo ao recurso (art. 1.026, parágrafo 1o, do CPC), sem
manifestação da embargada (fl. 11).
FUNDAMENTO E DECIDO.
Com razão a parte embargante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2063165-60.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 24.030
3
A autarquia interpôs agravo de instrumento
contra a decisão homologatória da conta da autora, alegando, dentre
outras coisas, que tal cálculo era insuficiente, pois não permitia uma clara
compreensão dos critérios utilizados para encontrar a base de cálculo
dos honorários advocatícios.
No decorrer do recurso, a exequente juntou conta
detalhada (vide fls. 32/36 e 45/49), na tentativa de viabilizar a correta
análise dessa controvérsia.
É verdade que o ente público, intimado a se
manifestar (fl. 50), quedou-se inerte.
Todavia, à Turma Julgadora é dado analisar
certos aspectos do cálculo apresentado, especialmente quanto à sua
obediência aos parâmetros traçados pelo título executivo, sob pena de
afronta à coisa julgada.
E justamente por se tratar de questão de ordem
pública, tal análise pode ser feita de ofício.
Nesse aspecto, a sentença de primeiro grau
(transitada em julgado) determinou que, sobre as parcelas atrasadas
(também incluída a base de cálculo dos honorários), deveriam incidir
juros de mora de 6% ao ano (0,5% ao mês), conforme fl. 172 da origem.
A autora, todavia, aplicou, claramente, juros de
mora no percentual de 6% ao mês (fl. 47).
Vê-se, pois, que o cálculo dos honorários
advocatícios sucumbenciais encontra-se inflacionado em razão da
adoção de taxa de juros equivocada, ao arrepio da coisa julgada, o que
não se pode admitir.
Nesse contexto, é caso de acolher os embargos
de declaração para, sanando a omissão apontada, complementar o v.
acórdão de fls. 56/60 e, assim, dar provimento em parte ao agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2063165-60.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 24.030
4
instrumento do INSS, com a rejeição do cálculo da exequente, mantidos
os demais aspectos do julgado.
Nova conta deverá ser apresentada em primeira
instância, atentando-se aos parâmetros acima referidos, tanto em
obediência ao título executivo (percentual dos juros moratórios) quanto
ao que já havia estabelecido no acórdão embargado.
POSTO ISTO, pelo meu voto, ACOLHO os
embargos de declaração para dar parcial provimento ao recurso do INSS,
nos termos supra.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR